Tribunal: TJPA
Processo: 0081994-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0081994-05.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ALCINO CHAVES MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).

4. Em relação ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha, colhendo-se neste sentido RE 469054 AgR/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. Min. Felix Fischer.

5. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID
3277213, Pág. 218/228
) opostos sobre o acórdão de minha relatoria, proferido no Recurso de Apelação (
0081994-05.2013.8.14.0301)
que manteve a sentença
quanto ao direito do

embargado quanto à sua progressão funcional horizontal por antiguidade por Referência, com a incorporação

das diferenças salarias a que faria jus pelo período não percebido, respeitada a prescrição

quinquenal anterior ao ajuizamento da ação conforme fundamentação feita ao norte
.

Eis a ementa do acórdão embargado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ODINÁRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO COL. STJ. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL CONTIDA QUE EXIGE TÃO SOMENTE O CUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO EM LEI. DIREITO À PROGRESSAO PERSEGUIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

1. Nas discussões acerca da postulação de quaisquer direitos em relação à Administração Pública e ao recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. No caso em comento, a conduta do apelante em não proceder a progressão funcional da apelada/impetrante, configura ato omissivo, de relação de trato sucessivo, atraindo a súmula nº 85 do Col. STJ, de modo que, não há que se falar, no caso, em incidência de prescrição.

3. A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista no artigo 2º da Lei Municipal nº 7.673/93 em favor dos servidores do Magistério pressupõe que a mesma será automática, bastando tão somente a presença de dois requisitos, a passagem do interstício de 2 (dois) anos e o efetivo exercício das atividades do Município.

4. In casu, verifica-se que a apelada ingressou no quadro da Administração Pública Municipal em 16 de janeiro de 1992, conforme Decreto nº 3.092/91, possuindo, portanto, direito às progressões horizontais por antiguidade relativas as referências quinquenais, com um acréscimo salarial de 5% (cinco por cento) sobre uma variação e outra, uma vez que o ente apelante não comprovou fato impeditivo para a não implementação da progressão em favor da apelada.

5. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade.

Em seu recurso (ID
3277213, Pág. 218/228
),
o embargante aduz omissão no julgado na medida em que o acórdão não teria enfrentado questão jurídica relevante suscitada e que representa razão idônea para alteração de seu conteúdo.

Requer a declaração incidental da inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991 e a declaração da prescrição de pretensão.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, atribuindo-lhes efeito modificativo, a fim de prover o recurso de apelação interposto.

Faz o prequestionamento de matérias constitucionais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID
3467789
).

É o essencial a relatar.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

O Colendo Tribunal Superior entende que embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo previstos nas hipóteses específicas do Art. 1.022 do CPC, quer sejam, diante de obscuridade, contradição ou omissão em
decisum
sobre a qual deveria o julgador pronunciar-se expressamente.

No presente caso, os embargantes alegam a existência de omissões no julgado na medida em que a decisão embargada não analisou questão atinente, primeiro, à suscitação de inconstitucionalidade incidental de lei municipal e, segundo, à prescrição da pretensão.

No entanto, com relação ao primeiro ponto, tem-se que ele não foi objeto da ação originária e, por consequência, da sentença e da decisão ora atacada, logicamente por não ter sido suscitado oportunamente.

Nesse sentido, o recurso de apelação devolveu à apreciação desta Corte apenas as matérias impugnadas e chanceladas na sentença, não sendo o caso de observância do § 1º do art. 1.013 do CPC, que diz que serão objeto de apreciação as questões suscitadas e discutidas, porém não solucionadas.

Desse modo, não há como, agora, o argumento ventilado como omissão sofrer reexame, vez que não abarca nenhuma das hipóteses de manejo dos aclaratórios previstas no art. 1.022 do CPC, pelo que não deve ser conhecida a omissão questionada.

Em relação ao segundo ponto impugnado, prescrição da pretensão, também não vejo como prosperarem as razões apresentadas pelos embargantes, pois o que foi exposto na decisão combatida está alinhado com o entendimento jurisprudencial repetitivo, Tema 553 do STJ, firmado no Resp 1251993/PR, segundo o qual, tratando-se a hipótese de prestação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional é de 05 anos (AgRg no AREsp 560.056/DF), o direito porventura pleiteado se renova a cada mês, não havendo falar, portanto, em ocorrência de prescrição.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações dos embargantes, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado.

Em relação ao prequestionamento, tenho a dizer que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho deste ano de 2016, restou novamente assentado que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Tanto o E. Supremo Tribunal Federal, quanto o C. Superior Tribunal de Justiça entendem que para fins de acesso às Cortes, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pela parte tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido o RE 469054 AgR/MG, rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.

De qualquer forma, o novo CPC consagrou o denominado prequestionamento ficto ou virtual, quando, no art. 1.025 diz que devem ser considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido, tendo em vista a previsão constante no dispositivo antes mencionado, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante a título de prequestionamento.

Pelo exposto, conheço e
NÃO ACOLHO
o presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desa.
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021